Tribunal: STF
Processo: ADI 7274
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Nacional de Advogados Animalistas – ANAA contra a Lei n. 14.394, de 4 de julho de 2022, que reconhece a competição Freio de Ouro como manifestação da cultura nacional. 



    Eis o teor do diploma impugnado: 



    LEI N. 14.394, DE 4 DE JULHO DE 2022



    Art. 1º  A competição Freio de Ouro fica reconhecida como manifestação da cultura nacional.



    Art. 2º Compete ao poder público garantir a livre realização das atividades que compreendem a competição Freio de Ouro, resguardadas as normas legais de proteção aos animais.



    Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   



    Preliminarmente, a entidade autora defende sua legitimidade para propor a presente ação direta, com fundamento no art. 103, IX, da Constituição Federal – CF. 



    Afirma ser entidade de classe, com abrangência nacional, e contar com representação legal em 10 estados e associados em todas as regiões do país. Destaca, ainda, as seguintes finalidades da entidade:



    Artigo 2º. São fins da ANAA: 



    [...]



    V. A representação, judicial ou extrajudicial, dos animais não humanos, da natureza e meio ambiente; 



    [...]



    Vll. Congregar a totalidade dos profissionais da categoria. 



    No mérito, sustenta, em síntese, que a norma impugnada, ao reconhecer a competição Freio de Ouro como manifestação da cultura nacional, afronta a Constituição Federal:  



    [...] por ofensa à reserva de administração e à separação dos poderes, dado que o registro dos bens imateriais integrantes do patrimônio cultural brasileiro é privativo da administração pública federal, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); (2) por ofensa à regra da proibição da crueldade contra animais (art. 225, § 1º, VII, CF), dado que a competição de Freio de Ouro, reconhecida pela lei, conduz à proteção de atividades intrinsecamente cruéis aos animais não humanos, conforme comprovado nos autos (doc. 1, fl. 45).



    Pleiteia a concessão de medida liminar acautelatória para suspender os efeitos da Lei n. 14.394/2022. E, ao final, requer a procedência do pedido para que seja declarada a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade da Lei n. 14.394/2022.



    Em 23/11/2022, o antigo Relator do caso, o então Ministro Ricardo Lewandowski, proferiu despacho para determinar a aplicação do rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999 (doc. 8). 



    A Câmara dos Deputados prestou informações, apontando a inexistência de inconstitucionalidade. Reforçou que a norma, cujo trâmite obedeceu ao devido processo legislativo naquela Casa, encontra-se no espaço legítimo de conformação do legislador (doc. 12).



    A Presidência da República, por sua vez, defendeu a ilegitimidade ativa ad causam da autora e, no mérito, concluiu pela improcedência do pedido, eis que o diploma impugnado valoriza e garante o exercício dos direitos culturais, sem deixar de prever o cumprimento das normas de proteção aos animais (doc. 14).



    O Senado Federal apresentou informações, cuja ementa transcrevo:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 14.394, DE 4 DE JULHO DE 2022. RECONHECE A COMPETIÇÃO FREIO DE OURO COMO MANIFESTAÇÃO DA CULTURA NACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE 1. Por representar tão somente fração ou segmento da carreira de advogado a Associação Nacional de Advogados Animalistas – ANAA não se qualifica como entidade de classe detentora de legitimidade para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do que estabelece o art. 103, IX, da CF. Essa ilegitimidade já foi inclusive reconhecida pelo Ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática proferida na ADPF nº 883 – São Paulo. 2. A Suprema Corte tem reconhecido a necessidade de, no exercício da jurisdição constitucional, manter postura de deferência em relação à legitimidade político-democrática dos agentes públicos eleitos, de modo a resguardar a integridade do seu espaço de deliberação. 3. O argumento de que haveria violação à reserva de administração e à separação dos poderes, dado que o registro dos bens imateriais integrantes do patrimônio cultural brasileiro é privativo da administração pública federal, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) não merece prosperar isso porque essa atribuição não é matéria tratada na Constituição. No ordenamento jurídico, essa competência é matéria infraconstitucional, cabendo à legislação estabelecer os procedimentos que melhor se adequam à realidade. Assim, não há dispositivo constitucional que fundamente a irresignação da parte autora. 4. Não há inconstitucionalidade alguma entre a Lei nº 14.394 e o art. 225, § 1º, VII da CRFB/1988. Ao contrário, a lei procura salvaguardar os bens jurídicos cujo intento do dispositivo constitucional paradigma é proteger. Com efeito, os maus-tratos aos animais devem ser combatidos veementemente, tanto pelo Estado, quanto pelo Ministério Público e, ainda, pela sociedade. A lei questionada em momento algum permite ou legaliza tais atrocidades, ao contrário, determina como obrigação a adoção de medidas que protejam a integridade física e a saúde dos animais. 5. Informações pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade (doc. 17).



    O Advogado-Geral da União se manifestou pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência dos pedidos, conforme ementa a seguir:



    Ambiental. Lei federal nº 14.394/2022, que reconhece a competição Freio de Ouro como manifestação da cultura nacional. Alegação de ofensa ao artigo 225, § 1º, inciso VII, e § 7º, da Constituição, bem como à reserva de Administração e à separação dos Poderes. Preliminares. Ilegitimidade ativa da requerente. Ausência de impugnação de todo o complexo normativo. Mérito. A norma questionada decorre do legítimo exercício das competências constitucionalmente atribuídas ao Poder Legislativo (artigo 24, inciso IX). O reconhecimento legal da competição Freio de Ouro como manifestação cultural não conflita nem impede a realização de procedimento administrativo pelo IPHAN para inscrevê-la em algum dos livros do Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial. Promulgação da Emenda Constitucional nº 96/2017, a qual declara que não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, e que estejam regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. O ato normativo impugnado restringe-se a declarar a competição Freio de Ouro como manifestação da cultura nacional, determinando, expressamente, a observância das normas legais de proteção aos animais. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência dos pedidos (doc. 20).



    A Procuradoria-Geral da República apontou a ilegitimidade ativa da requerente, opinando pelo não conhecimento da ação direta, em parecer assim ementado:



     AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 14.394/2022. COMPETIÇÃO FREIO DE OURO. MANIFESTAÇÃO CULTURAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE. FRAÇÃO DE CATEGORIA PROFISSIONAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODO O COMPLEXO NORMATIVO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. 1. A requerente não se qualifica como entidade de classe detentora de legitimidade para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade por representar tão somente fração de categoria profissional. Precedentes. 2. A ausência de impugnação da totalidade das normas que compõem o complexo normativo apontado como inconstitucional atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que impede o conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade por inutilidade do provimento jurisdicional. — Parecer pelo não conhecimento da ação (doc. 23).



    É o relatório. 



    A Constituição de 1988, nos termos do art. 103, IX, reconheceu a legitimidade ativa das entidades de classe de âmbito nacional para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade:



    Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: 



    IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.



    Segundo o Supremo Tribunal Federal, para fins de controle abstrato de normas, as entidades precisam cumprir requisitos qualificativos, quais sejam (i) a representação delimitada ou delimitável de pessoas físicas ou jurídicas da categoria representada, a fim de evitar uma composição heterogênea; (ii) caráter nacional com a comprovação de associados presentes em ao menos nove estados federativos; (iii) aderência temática entre os objetivos institucionais da entidade e a norma impugnada. Além desses, exige-se que a entidade represente toda a categoria e não apenas uma parte dela (ADI 4.230 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14/9/2011; ADI 108 QO, Rel. Min. Celso de Mello,  DJe 5/6/1992; ADI 7.091 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29/6/2022). 



    Ainda que a Corte já tenha pontualmente reconhecido a legitimidade ativa de associações que representem apenas parcela da categoria, tais situações tratavam de normas impugnadas que se direcionavam especificamente aos objetivos institucionais constantes do Estatuto Social, com repercussão direta da norma impugnada para toda a classe representada pelo autor:



    Com efeito, esta Corte tem pacificamente assentado a necessidade de o autor da ADI demonstrar não apenas a legitimidade ativa exigida pela Constituição (art. 103 do texto constitucional), mas também, para alguns dos legitimados, a existência de pertinência temática, isto é, a correlação específica entre o objeto da declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais do autor, bem como a repercussão direta da norma impugnada na classe representada pelo autor (ADI 4.662 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Red. Min. Marco Aurélio, DJe 3/2/2020 – grifei). 



    O Ministro Luís Roberto Barroso, em obra doutrinária sobre o controle de constitucionalidade, apresenta os pontos controvertidos que envolvem a legitimação das entidades de classe de âmbito nacional e as principais linhas jurisprudenciais adotadas pelo Supremo Tribunal Federal. Sobre a configuração de classe, afirma:



    (ii) Classe: exige-se que os filiados da entidade estejam ligados entre si pelo exercício da mesma atividade econômica ou profissional ou pela defesa de direitos humanos de grupos minoritários. 



    No que se refere a associações representativas de categoria econômica ou profissional, não preenchem tal exigência associações que reúnam membros pertencentes a categorias profissionais ou econômicas diversas, por ausência de homogeneidade de interesses. Por outro lado, o STF tem entendido que a entidade postulante deve representar a integralidade da categoria econômica em questão, e não apenas uma “parcela setorizada” dessa ((BARROSO, L. R. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. p. 236 – grifei). 



    Com efeito, a caracterização de uma organização como entidade de classe exige o interesse comum que configure elemento unificador capaz de identificar seus membros como integrantes de determinada classe econômica ou profissional.



    Com isso, ainda que reunidas em torno de um interesse comum, as entidades que não representam a totalidade de uma determinada categoria profissional ou econômica não podem ser consideradas entidades de classe para efeito de ativação do controle de constitucionalidade.



    A composição heterogênea do quadro de associados e/ou representantes de uma entidade evidencia a falta de elemento unificador capaz de identificá-la como representativa de uma determinada classe profissional ou econômica.



    Logo, a entidade que represente apenas uma mera fração de categoria profissional não é considerada legitimada para questionar norma que repercute sobre toda a classe.



    No caso em exame, a Associação Nacional de Advogados Animalistas, ora requerente, tem por finalidade a defesa dos direitos dos animais, congregando para isso tanto advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB como representantes sem a respectiva inscrição. 



    A entidade não representa a integralidade da categoria profissional, requisito indispensável para a configuração da legitimidade ativa da entidade de classe para o controle de constitucionalidade. 



    A representação de classe dos advogados é exercida pela OAB, entidade que engloba a integralidade da categoria, consoante determinado pela própria Constituição Federal, que, até mesmo, incluiu o Conselho Federal no rol de legitimados para a propositura das ações de controle concentrado de constitucionalidade (art. 103, VII, da CF).



    Considerando tal posicionamento, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a ilegitimidade da requerente para as ações de controle concentrado de constitucionalidade. Veja-se:



    Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Associação de classe em âmbito nacional. Ilegitimidade. Ausência de capacidade postulatória. Taxatividade do art. 103 da Constituição Federal. Ausência de representação substancial em pelo menos nove estados da Federação. Entidade de caráter heterogêneo. Conjunto normativo não atacado integralmente. Fundamentos não infirmados. Desprovimento. 1. O Supremo Tribunal, ao longo dos anos, sedimentou jurisprudência referente ao caráter nacional da entidade de classe, que não decorre de mera declaração formal em seus estatutos ou atos constitutivos, mas da atuação transregional da instituição consistente na existência de associados em pelo menos nove estados da federação, requisito não demonstrado no caso vertente. Precedentes. 2. De outro lado, não obstante a legitimação para se deflagrar a via do controle concentrado de constitucionalidade tenha sido ampliada democraticamente pela Constituição Federal, carecem de legitimidade as associações compostas por quadro variado de organizações destinadas à representação de categorias ou interesses heterogêneos. 3. Nessa linha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem assentado que não configuram entidades de classe de âmbito nacional, para fins do art. 103, inciso IX, da Carta Magna, as organizações formadas por associados pertencentes a categorias diversas (ADPF nº 566-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/19 e ADI nº 5.061-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 7/8/18). 4. Conforme já solidificado na jurisprudência da Corte Suprema, não é viável o controle abstrato da constitucionalidade de regras quando não for impugnado todo o complexo normativo que rege a matéria impugnada, ante a ausência do binômio interesse/utilidade, que resulta na falta de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir, na medida em que o pedido formulado pelo autor não seria capaz de satisfazer sua pretensão. Nesse cenário, impõe-se o não conhecimento da ação, tendo em vista a falta do interesse de agir. 5. Agravo regimental desprovido (ADI 7.275 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/5/2023).



    Outras decisões, no mesmo sentido, também reconheceram a ilegitimidade da Associação Nacional de Advogados Animalistas. Ao julgar a ADPF 883, o Relator, Ministro Edson Fachin, DJe 13/12/2021, assim se pronunciou sobre a matéria: 



    O art. 2º da Lei 9.882/1999 determina que apenas os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade podem propor arguição de descumprimento de preceito fundamental. Conforme se extrai do art. 103, IX, da Constituição, as confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional detêm legitimidade para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade:



     Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:



     VII – o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;



     (...)



     IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.



     No caso dos advogados, a Constituição reservou à OAB a sua representação com vistas ao controle concentrado de constitucionalidade.



     Às demais associações, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que a entidade de classe de âmbito nacional não decorre da mera declaração formal constante de seu estatuto.



     Ademais, é preciso que a entidade congregue a totalidade dos profissionais, não ostentando legitimidade aquela que seja integrada por apenas um segmento da classe:



    [...]



    Especificamente em relação à requerente desta ação direta, a Associação tem por finalidade a defesa dos direitos animais e sua representação judicial e extrajudicial, congregando advogados e graduados em Direito (eDOC 3). Desse modo, a sua representatividade é limitada a uma parcela de toda a categoria, o que afasta a caracterização de entidade de classe para os fins específicos do art. 103, IX, da Carta Federal.



     Assim, não há como acolher a Associação como autora por não se tratar de entidade de classe de âmbito nacional.



    Ademais, ainda que se acolhesse entendimento diverso acerca da natureza associativa da arguente, não há nos autos prova de sua presença em mais de nove Estados da Federação, a comprovar seu caráter nacional.



     Como se sabe, “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece os seguintes requisitos a serem atendidos pelas entidades de classe no ajuizamento de ação de controle concentrado: a) abrangência nacional; b) delimitação subjetiva da associação; c) pertinência temática; e d) compatibilidade entre a abrangência da representação da associação e o ato questionado.” (ADI 4.912, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe106 DIVULG 23-05-2016 PUBLIC 24-05-2016).



      Destaco, que tratando especificamente de entidades de advogados, a jurisprudência seta Suprema Corte tem rejeitado a legitimidade de suas associações por lhes faltar, em regra, dois dos requisitos essenciais para incoar o controle concentrado de constitucionalidade: a homogeneidade em relação à categoria que representa e a representação da categoria em sua totalidade (grifei).



    Seguindo os mesmos parâmetros, o Ministro Dias Toffoli, ao deliberar sobre a ADO 78, concluiu pela ilegitimidade da referida entidade: 



    Registro, por fim, que a Associação Nacional de Advogados Animalistas teve sua ilegitimidade para a propositura de ações de controle concentrado reconhecida recentemente pela Suprema Corte na ADI nº 7.275/DF, de minha relatoria, DJe de 15/3/2023 e na ADPF nº 883/SP, Rel. o Min. Edson Fachin, DJe de 13/12/2021, motivo pelo qual, no presente caso, resta indubitável sua ilegimitidade ativa (ADO 78, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4/7/2023 – grifei).



    Ainda, há que se consignar que o Supremo Tribunal Federal tem firmado jurisprudência no sentido de afastar a legitimidade ativa para instaurar processo objetivo de controle de constitucionalidade de outras entidades de advogados por lhes faltar, em regra, tanto a homogeneidade em relação à categoria que representa quanto a representação total da categoria: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 694/2004 DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS DE PROCURADOR AUTÁRQUICO E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL EM CARGOS DE PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO HETEROGÊNEA QUE NÃO REPRESENTA UMA DETERMINADA CATEGORIA PROFISSIONAL EM ÂMBITO NACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108-QI, Rel. Min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros ADI 386, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996; e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). 2. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto a Lei Complementar 694/2004 do Distrito Federal, que transformou os cargos de Procurador Autárquico e Fundacional em cargos de Procurador do Distrito Federal. 3. A Associação Brasileira de Advogados Públicos - ABRAP é entidade associativa que congrega associações representativas de advogados públicos, assistentes jurídicos, consultores jurídicos, advogados em geral e advogados autárquicos e fundacionais, de forma que não atende à exigência da homogeneidade. 4. O caráter nacional das entidades de classe não decorre de mera declaração formal, sendo imprescindível a demonstração da efetiva representação de determinada categoria econômica ou profissional em pelo menos nove Estados da Federação. 5. Agravo não provido (ADI 5.524 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/8/2020 – grifei).



    Em outras oportunidades, assim também se pronunciou o Supremo Tribunal Federal quanto a entidades semelhantes à requerente: Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas (ADI 7.186, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14/10/2022); Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (ADPF 517, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/9/2019); Associação Nacional de Juristas Evangélicos (ADPF 703 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/2/2021).



    No mais, verifico que a requerente não demonstrou a inequívoca abrangência nacional mediante a comprovação de associados em pelo menos nove estados da Federação.



    Isso porque apenas juntou aos autos documento constitutivo (doc. 5) e ata de nomeação de representantes legais regionais (doc. 4), insuficientes para demonstrar o alcance nacional de atuação da entidade.



    Sobre esse aspecto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que a entidade de classe de âmbito nacional não decorre da mera declaração formal constante de seu estatuto social (ADI 4.230 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14/9/2011).



    Seguindo essa mesma perspectiva, apresenta-se o seguinte julgado da Corte: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEIS 323/2016 E 491/2018 DO MUNICÍPIO DE FORMOSA-GO. DISCIPLINA DO SERVIÇO DE MOTOTÁXI NO ÂMBITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 1º, III; 2º; 5º, CAPUT, II, XIII, XX, XXXVI, LIV E § 1º; 22, XI; E 60, § 4º, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE PRETENDE CONGREGAR SERVIDORES DE CATEGORIAS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE HOMOGENEIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER NACIONAL DA ENTIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DAS LEIS IMPUGNADAS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108-QI, rel. min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, rel. min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros (ADI 386, rel. min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, rel. min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996); e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, rel. min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). 2. A Associação dos Servidores da Segurança Pública e Privada do Brasil - ASSPP-BRASIL não possui legitimidade para propor a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois seu universo de associados, que congrega diversas classes, carreiras e categorias, não atende à exigência da homogeneidade. Precedentes: ADI 5.071-AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 2/2/2018; ADI 4.660-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 14/8/2017; ADI 3.900, rel. min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 8/11/2011; ADI 4.230-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 14/9/2011. 3. Ausência de documentos aptos a demonstrar o caráter nacional da arguente. A caracterização como entidade de classe de âmbito nacional não decorre da mera declaração formal, sendo necessária a prova da efetiva representatividade em pelo menos nove Estados da Federação. Precedente: ADI 108, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992. 4. Inexistência de pertinência temática entre a defesa dos interesses dos profissionais da segurança pública e privada e o conteúdo das leis impugnadas – disciplina do serviço de mototáxi no âmbito do Município de Formosa-GO. As confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional não possuem legitimidade para a defesa de interesses gerais, comuns a todos os cidadãos, mas apenas daqueles afetos às respectivas categorias profissionais e econômicas. Precedentes: ADI 6077- AgR, rel. min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 27/6/2019; ADI 6078-AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 12/6/2019; ADI 4.302-AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 4/4/2018; ADI 5.919-AgR, rel. min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 22/8/2018; ADI 5.757-AgR, rel. min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 27/8/2018. 5. Agravo não provido (ADPF 566 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/9/2019 – grifei).



    Não bastasse isso, constata-se que há outra legislação federal no sistema normativo que não foi devidamente impugnada pela requerente. 



    Trata-se da Lei n. 13.364/2016, alterada pela Lei n. 13.873/2019, que reconhece o rodeio, a vaquejada e o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestações culturais nacionais; eleva essas atividades à condição de bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro; e dispõe sobre as modalidades esportivas equestres tradicionais e sobre a proteção ao bem-estar animal. 



    Isso porque tal diploma reconhece, entre outros, o Freio de Ouro como modalidade esportiva equestre tradicional. Veja-se:



    Art. 3º-A.  Sem prejuízo do disposto no art. 3º desta Lei, são consideradas modalidades esportivas equestres tradicionais as seguintes atividades:   



    VIII - campereada, doma de ouro e freio de ouro (grifei);     



    Todavia, não se admite o controle abstrato de constitucionalidade quando não impugnado todo o complexo normativo que rege a matéria, devido à ausência do binômio interesse/utilidade, que implica a falta de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir. Nessas circunstâncias o pedido formulado pelo autor deixa de ser capaz de satisfazer a sua própria pretensão. 



    Este tem sido o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.208/2001 E LEI 12.852/2013 - ESTATUTO DA JUVENTUDE. MEIA-ENTRADA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA E ALTERAÇÃO SUBSTANTIVA DA LEI 12.852/2013 PELA LEI 12.933/2013. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DO COMPLEXO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A revogação, ou substancial alteração, do complexo normativo impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, caso considere subsistir a inconstitucionalidade na norma que promoveu a alteração ou revogação (ADI 2.542, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 27/10/2017). 2. A impugnação deficitária de complexo normativo unitário configura vício processual, comprometendo o interesse de agir e impedindo o conhecimento da ação. Precedentes: ADI 4.227, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 31/3/2016; ADI 2.422 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014; ADI 2.174, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Tribunal Pleno, DJ de 7/3/2003. 3. In casu, havido reforço e complementação substancial da matéria em exame pela Lei 12.933/2013, o requerente manteve-se inerte, deixando de promover o aditamento do pedido, mesmo transcorrido considerável lapso de tempo desde a inovação legislativa. 4. Agravo regimental conhecido e desprovido (ADI 2.595 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 2/2/2018 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR 339/2006 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PROVIMENTO 4/1999 DO CORREGEDOR-GERAL DO ESTADO. POSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE TERMO CIRCUNSTANCIADO POR POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. SUPOSTA OFENSA À REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS ENTRE AS POLÍCIAS CIVIS E MILITARES. ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 339/2006. REPRODUÇÃO DO TEOR DO ARTIGO 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA TOTALIDADE DO COMPLEXO NORMATIVO QUE DISCIPLINA A MATÉRIA. VÍCIO PROCESSUAL QUE COMPROMETE O INTERESSE DE AGIR. PROVIMENTO DO CORREGEDOR-GERAL DO ESTADO. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 69 DA LEI FEDERAL 9.099/1995. CONFLITO DE LEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ação direta de inconst